Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730967-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO CLEBER DE OLIVEIRA JUSTEM IMPETRANTE: PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA, com OAB/GO 36.395, em favor de MARCIO CLEBER DE OLIVEIRA JUSTEM, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Insurge-se contra a prisão, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente porque o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Aduz que não há no feito original qualquer indício da materialidade e autoria do crime, tampouco que ele integre e muito menos que seja um dos líderes de organização criminosa. Aponta as péssimas condições do estabelecimento penal em que se encontra recolhido, afirmando que a vida do paciente se encontra em risco, diante da periculosidade da população carcerária. Sustenta que a prisão é ilegal, ainda, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o paciente está preso desde 2/7/2022, ao passo que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 6/12/2022, o que fere o princípio da razoável duração do processo, estabelecido pelo Pacto de São José da Costa Rica. Aduz que a prisão é excepcional e acobertada pela “provisoriedade”, devendo ser observados os ritos e prazos legais. Argumenta que tendo em vista os princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade, a prisão deve ser relaxada, na forma do artigo 5o, inciso LXV, da Constituição Federal, ou substituída por outras medidas cautelares, dentre as dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante dos argumentos acima expostos em apertada síntese, pugna pela concessão da ordem liminarmente, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, que se compromete a comparecer a todos os atos do processo. Em alternativo, pugna sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. (fls. 4/32). É o relatório. Decido. Destaque-se, inicialmente, que com relação ao argumento de que a prisão preventiva não está calcada nos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a questão já foi analisando quando do julgamento do habeas corpus no 0725563-17.8.07.0000, julgado em 25/8/2022, cuja ementa foi assim lavrada: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I – No julgamento do Habeas Corpus no. 104.339/SP, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do caput do art. 44 da Lei no 11.343/2006, ficando afastada, desse modo, a proibição de se conceder liberdade provisória aos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37, todos da Lei em comento. II - Ausente manifestação quanto à pretensa revogação da prisão preventiva em decorrência do COVID-19 na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. III - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente foi flagrado transportando 60 (sessenta) tabletes de cocaína com massa líquida superior a 60kg (sessenta quilogramas) advindo de outro Estado da Federação. IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (grifo nosso) Cumpra acrescentar que do exame dos documentos que instruem o presente writ, verifica-se o reforço na comprovação do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante 443/2022-20aDP (fls. 46/55), Comunicação de Ocorrência Policial no 3034/2022-0-20aDP (fls. 76/80), pelo Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância no 6235/2022 (fls. 82/86) e pelo oferecimento da denúncia (fls. 157/159), recebida por decisão proferida em 12/8/2022, conforme se verificar por meio de consulta à ação penal 0724292-67.2022.8.07.0001. Ao contrário do que afirma o impetrante, portanto, os indícios da materialidade e autoria de grave crime de tráfico interestadual de excessiva quantidade de drogas estão devidamente configurados nos autos. Com efeito, a localização de nada menos que 60Kg (sessenta quilos) de cocaína, droga de natureza altamente nociva, aliada às circunstâncias em que foi apreendida, em suposto tráfico interestadual, que por certo se trata de conduta praticada por grupo criminoso, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de proteção da ordem pública. Neste particular, a MMa Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, ao indeferir pedido de relaxamento da prisão, consignou os seguintes fundamentos que por sua percuciência, integrarão as razões desta decisão: “Como bem pontuado pelo Juízo do NAC, as peculiaridades do caso concreto, em especial a grande quantidade (mais de 60kg) e a natureza das drogas apreendidas (cocaína, substância de alto valor comercial e potencial viciante), além da apreensão de vultosa quantia em dinheiro, evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. [...] Impende salientar que a atividade do transportador de droga expõe a ordem pública a imensurável risco, porquanto é indicativa de atuação vinculada a associações criminosas dirigidas ao tráfico de drogas, na medida em que pequenos traficantes não detêm nem fazem remessas de tamanha quantidade de drogas (mais de 60kg de cocaína). Além disso, quem se propõe a transportar vultosas quantidades de entorpecentes acaba por aderir às atividades essenciais da associação orientada ao tráfico de drogas. Assim, o modus operandi demonstra especial periculosidade e denota provável envolvimento habitual com o tráfico de drogas, o que reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). [...] Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à substancial quantidade de drogas, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção da prática de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas rígidas tendentes a cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a paz social, disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação. Do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que o feito segue normalmente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o paciente está somente a cerca de 80 (oitenta) dias preso. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa colocar fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas deve ser submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de setembro de 2022 14:43:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora